Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728027-19.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA IZABEL RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LÚCIA IZABEL RIBEIRO DA SILVA contra d. decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0724204-28.2019.8.07.0003, requerido em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pleito de tutela de urgência formulado com o objetivo de impedir que a companhia-ré interrompa o serviço de fornecimento de água e esgoto, considerando-se o depósito judicial da quantia referente às quatro últimas faturas em aberto. Conquanto tenha sido indeferida a medida liminar por ocasião do recebimento do agravo (ID 13392067), a agravante formulou novo pedido de antecipação de tutela de urgência (ID 15170799), que, muito embora ainda não tenha sido formulado e analisado pela instância de origem, será objeto de exame neste momento processual, em decorrência do estado de calamidade pública decretado em função do combate ao COVID-19 CORONA VÍRUS. Assim, considerando que o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante visa ao restabelecimento do fornecimento de água pela agravada em sua residência, cuja suspensão ocorreu por inadimplemento, reputo relevante a argumentação e presentes os requisitos legais para o deferimento da medida em caráter excepcional, haja vista a extrema necessidade de isolamento social exigida de todos, aliado à imprescindibilidade de adoção de medidas efetivas de higiene e saúde para o combate à disseminação do COVID-19 CORONA VÍRUS. Ademais, as próprias autoridades governamentais têm editados medidas e expedido orientações no sentido de que o fornecimento de serviços públicos essenciais – como o fornecimento de água - não sejam suspensos, por ora, em caso de inadimplemento pelos usuários, em razão da situação de calamidade que o país vem passando, sob pena, inclusive, de aumentar a disseminação do vírus e agravamento da situação. Dessa forma, diante da excepcionalidade do caso e do atual estado de calamidade instaurado, afigura-se necessária a concessão da medida em caráter de urgência. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar à agravada que promova, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, o restabelecimento do fornecimento de água na residência da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o cumprimento da medida. Intime-se a agravada, com urgência, para cumprimento desta decisão. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator